Tribunal: TJPA
Processo: 0800430-87.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800430-87.2019.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: J.J. MARTINS E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA. RETORNO SEM MANIFESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO NÃO ATENDIDAS PELO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de JJ MARTINS E CIA. LTDA., que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
Nos termos do que foi relatado, é notório que a parte autora abandonou o feito, pois, mesmo intimada a manifestar-se nos autos, optou por não fazê-lo.

Assim, resta constatado que a parte autora não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia.

Posto isso, constato o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias; e consequentemente, extingo o processo sem o julgamento do mérito sem fundamento no art. 485, inciso III do CPC.

Sem custas.

Intimem-se.

Arquivem-se os autos.
”

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 07/12/2018
para cobrança de débito de ICMS referente ao período de 29/01/2015 decorrente do AINF de nº 072015510000149-0.

Em 19/09/2022, o juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no Art. 485, III do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 12125593 – fls. 1/6), argumentando, 1) o
descumprimento do requisito previsto no art. 485, §1º, havendo necessidade de dupla intimação pessoal do exequente, e 2) a violação ao procedimento previsto no artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, eis que a inércia do fisco diante da intimação acerca da não localização do devedor ou de seus bens é acontecimento fático que dá ensejo à suspensão do feito executivo, com posterior início da prescrição intercorrente, e não à extinção do feito por abandono da causa.

Ao final, requereu provimento à apelação para anular a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 12125597 – fls. 1).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer (ID 13600218 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cabe aqui, para total entendimento, registrar o contexto fático do processo em linha temporal.

O despacho ordenador da citação foi proferido em
09/10/2019
(ID 12125568 – fls. 1), a qual restou cumprida, bem como apresentado bem à penhora em
18/03/2020
(ID 12125577 – fls.1/2). Determinada pelo juízo a manifestação do exequente, o mesmo não aceitou o bem e postulou bloqueio dos ativos financeiros via BACENJUD. (ID 12125582 – fls. 1/2).]

Em
14/07/2021
, o Magistrado de origem determinou o bloqueio, o qual restou infrutífero, tendo o Estado, em
02/05/2022
, requerido a constrição de veículos no sistema RENAJUD e a imediata inscrição do CNPJ do executado no sistema SERASAJUD. No entanto, não apresentou qualquer veículo sobre o qual devesse ser aplicada a constrição. (ID 12125587 – fls. 1/2).

Em
30/06/2022
, o pedido do fisco estadual restou acatado pelo Juízo que, na mesma decisão, determinou nova manifestação do exequente , sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (ID12125589 – fls. 1/2).

Certificado o transcurso do prazo para manifestação do Estado e
m
19/09/2022
, adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC.

Conforme acima descrito detalhadamente, entendo que não assiste razão ao apelante.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, prescreve a legislação:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 5 dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide,
devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.

No caso em tela, inexiste o alegado
error in procedendo
do Juízo, considerando que a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar sendo expressamente advertida quanto à possibilidade de aplicação da extinção do feito.

No mesmo sentido as decisões:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (TJ-MT 00007113120118110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

[...] 7. Recurso Especial

provido
.
(REsp 1738705/MT , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
ABANDONO
DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO
.
Aplica-se às execuções
fiscais
, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de
abandono
da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de
abandono
da causa pela parte exequente necessita da
intimação

pessoal
desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 0000158-14.2010.8.11.0102 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Da análise dos autos, resta comprovado que foi garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, tendo se mantido silente e inerte ao descumprir a determinação judicial, não se permite que o processo se perpetue no tempo, conforme a vontade do exequente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023